Tribunal: TJDFT
Processo: 0733228-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733228-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAYAN LUCAS MORAES ARRUDA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bryan Lucas Moraes Arruda em face da r. decisão (ID 74982950, pág. 43-46) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de Uber do Brasil Tecnologia Ltda, indeferiu pedido de tutela antecipada com o objetivo de condenar a Ré ao imediato restabelecimento do cadastro do Recorrente na plataforma de transporte do Agravado. Afirma que, mesmo sendo um motorista há mais de oito anos, parceiro nível “Ouro”, com excelentes avaliações e boa pontuação, teve sua conta bloqueada pela Agravada, sem que lhe fossem apresentados os fundamentos, impedindo-o de prestar serviços por ela intermediados. Alega que os ganhos obtidos com a prestação de serviços são indispensáveis para o próprio sustento e que o contrato foi unilateralmente suspenso, em flagrante violação à ampla defesa, ao contraditório, à função social do contrato e à boa-fé. Requer antecipação da tutela recursal para a concessão da medida de urgência indeferida pela r. decisão agravada. Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita (ID 74982950, pág. 45). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Inicialmente, registre-se que a relação estabelecida entre a plataforma Uber e os motoristas é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei no 13.640/2018. Ressalte-se que os motoristas executam a atividade de transporte como empreendedores individuais; logo, não se trata de destinatários finais do serviço intermediado pela plataforma digital, razão pela qual não se aplica o CDC. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FINS PROFISSIONAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. PREVALÊNCIA. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que reconheceu de ofício a nulidade da cláusula de eleição de foro em contrato de locação de veículo para fins profissionais. 1.1. A decisão agravada declinou da competência em favor do Juízo da Vara Cível de Águas Lindas/GO, domicílio do réu. 1.2. Em suas razões recursais, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo para que seja determinado o imediato prosseguimento do feito na Circunscrição de Brasília/DF até o julgamento definitivo do presente recurso. Alternativamente, requer a suspensão do feito até o efetivo julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que o feito seja julgado na Circunscrição Judiciária de Brasília, tal qual acordado na cláusula de eleição de foro. 2. Na origem, o autor ajuizou ação de execução de título extrajudicial lastreado em contrato de locação de veículo automotor e instrumento particular de confissão de dívida. 2.1. Em consonância com o contrato entabulado entre as partes, o veículo se destinava ao uso profissional pelo locatário. 2.2. Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, autora e réu não se enquadram na conceituação de consumidor e fornecedor descrita, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do CDC, motivo pelo qual não são aplicáveis as normas de Direito do Consumidor à demanda. 2.3. Jurisprudência: “(...) 1. Tratando-se a monitória de cobrança de aluguel de veículo utilizado pelo réu como insumo em sua atividade profissional de transporte de passageiros por aplicativo, de modo que, à evidência, o serviço está inserido como insumo na sua prática comercial, inquestionável que a relação entre as partes não pode ser considerada de consumo, tendo em vista a parte ré não figurar como destinatário final do serviço prestado. 2. Lado outro, o sistema de transporte privado individual, a partir de provedores de rede de compartilhamento como no caso (Uber), detém natureza de cunho civil. Nesta esteira, os motoristas, executores da atividade, atuam como empreendedores individuais. Assim, entende-se como paritária a relação estabelecida entre as partes, mormente quando regida por contrato celebrado e pelo Código Civil. 3. Nos termos do art. 46, caput, do CPC, as ações fundadas em direito real sobre bens móveis serão propostas, em regra, no foro de domicílio do réu. Contudo, tratando-se de negócio jurídico, a ação poderá ser ajuizada no foro de eleição convencionado entre as partes e previsto expressamente em cláusula contratual (artigo 63 CPC/15). Nesse caso, a competência territorial é relativa, de modo que, ainda que ausente foro de eleição, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do Enunciado de Súmula n 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conflito de Competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado.” (0711919-07.2022.8.07.0000, Relator: João Luís Fischer Dias, 1a Turma Cível, DJE: 05/12/2022). 2.4. Desta feita, o presente caso se trata de competência territorial a qual, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, sob pena de ser prorrogada nos termos do art. 65 do CPC, incidindo ainda, o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2.5. Jurisprudência: “(...) 2. Excetuados os casos de aplicação do direito consumerista, deve ser preservada a cláusula contratual que ajustou o foro de eleição, inexistindo razões para o declínio da competência territorial, que, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do art. 65 do CPC (Súmula n. 33 do STJ). 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (0702059-45.2023.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível DJE: 02/06/2023). 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1762852, 0726346-72.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no DJe: 05/10/2023.) (grifou-se) Observa-se que o Autor é cadastrado como motorista parceiro na plataforma digital mantida pela Uber do Brasil Tecnologia Ltda. e que a conta dele está bloqueada (ID 243166555), apresentando a seguinte mensagem logo após o aviso de suspensão: “Se você acredita que é um erro entre em contato com o suporte.”. A controvérsia cinge-se ao pretenso ato ilícito que teria sido praticado pela Agravada ao suspender o Agravante/motorista da plataforma digital que administra. Nos termos do Código da Comunidade Uber, nas hipóteses descritas como “comportamentos problemáticos”, a conta poderá ser suspensa, até que finalizada a investigação e o motorista tem a oportunidade de impugnar a decisão. Confira-se: “Perder o acesso à Plataforma da Uber pode impactar a sua vida e seus negócios. Por isso, acreditamos ser importante ter normas claras que expliquem as circunstâncias que podem levar à perda do acesso à Plataforma da Uber. Ao violar qualquer termo do seu contrato com a Uber, ou qualquer termo ou política aplicável, inclusive este Código da Comunidade ou normas e políticas adicionais que a Uber venha a comunicar de tempos em tempos, você pode perder o acesso total ou parcial à Plataforma da Uber. Se você tiver mais de uma conta da Uber, como uma conta de usuário e uma de motorista parceiro, a violação do Código da Comunidade poderá levar à perda de acesso a todas as contas da Uber. Se você acha que um erro causou a perda de acesso à sua conta, entre em contato com a equipe de suporte da Uber. Se você é motorista ou entregador parceiro, existem processos específicos para solicitar uma revisão caso você entenda que uma decisão de desativação de sua conta foi equivocada ou indevida. Saiba mais aqui. A Uber recebe comentários por vários canais, examina os relatos de violação do Código da Comunidade enviados à nossa equipe de suporte e pode iniciar uma apuração com uma equipe especializada. Se formos informados sobre algum comportamento considerado problemático, poderemos entrar em contato com você para analisar o caso. A nosso exclusivo critério, poderemos suspender ou desativar sua conta até que a análise seja concluída. Motoristas e entregadores parceiros podem acessar a nossa página com informações sobre os motivos mais comuns pelos quais os parceiros podem perder o acesso às suas contas. Você pode perder o acesso total ou parcial à Plataforma da Uber se não seguir qualquer uma das nossas diretrizes. Isso pode incluir violações dos termos que você aceitou antes de utilizar a plataforma, do Código da Comunidade Uber, políticas da Uber, entre outros, e certos atos que você pode praticar fora da Plataforma da Uber, incluindo, sem restrição, atos que possam ser cometidos em outras plataformas, se determinarmos que esses atos ameaçam a segurança da comunidade Uber, dos nossos empregados e prestadores de serviços ou prejudicam a marca, a reputação ou os negócios da Uber. Se os problemas levantados forem graves ou repetidos, ou se você se recusar a cooperar, poderá perder o acesso à Plataforma da Uber. Qualquer comportamento que envolva violência, má conduta sexual, assédio, fraude, discriminação ou atividade enganosa, ilícita ou que seja prejudicial à segurança de terceiros ao usar a Plataforma da Uber pode resultar na perda imediata do acesso a ela. Além disso, quando houver o envolvimento de autoridades policiais/jurídicas, cooperaremos com a investigação de acordo com as nossas Diretrizes para Autoridades Policiais/Judiciais.” ( https://www.uber.com/legal/pt-br/document/?country=brazil&amp;lang=pt-br&amp;name=general-community-guidelines&amp;uclick_id=b17ead7a-f79d-43d3-9188-5125fc8ea340) Depreende-se da narrativa do feito que somente com a oitiva da Ré/Agravada será possível confirmar a verossimilhança das alegações do recorrente, a exemplo da falta de justa causa para a suspensão da conta. Logo, a situação em tela demanda análise mais aprofundada, após o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual, a fim de aferir, com a segurança necessária, a existência do direito alegado. Nesse sentido, arestos do eg. TJDFT, inclusive desta Relatoria: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPEITA DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência da suposta fraude na contratação de empréstimo bancário, não há razão para suspensão do pagamento das parcelas contratadas, devendo ser mantida a r. decisão de origem que indeferiu a antecipação da tutela.3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1932051, 0727061-80.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. COBRANÇA. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).2. Apesar de a autora declarar que foi vítima de fraude para a qual não teria concorrido, a higidez do contrato celebrado com o réu somente pode ser objeto de análise em juízo de cognição exauriente, após o exercício do contraditório e da ampla defesa.3. A alegação de fraude não afasta automaticamente a responsabilidade pelas obrigações assumidas. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1920645, 0726739-60.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.) Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator